Tribunal: TJMT
Processo: 0000611-15.2017.8.11.0053
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000611-15.2017.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZABETH WALDIRA RODRIGUES - CPF: 551.103.391-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO ASSUNCAO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO INCAPAZ DE AMPARAR A PROCEDÊNCIA DO PLEITO – SENTENÇA CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diversamente do que sustentou a parte autora, as provas colacionadas nos autos não demonstram a culpa exclusiva do requerido quanto ao acidente.

Portanto, restando desatendido o disposto no artigo 373, I, do CPC, impositiva a manutenção da decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ELIZABETH WALDIRA RODRIGUES, em razão do descontentamento com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0000611-15.2017.8.11.0053, ajuizada em face de

DIEGO ASSUNÇÃO,
julgou improcedentes
os pedidos constantes na exordial e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões de Id.141143640, a parte apelante reitera a fundamentação descrita em sua exordial, no sentido de que sofreu um acidente no dia 29.04.2014, por volta das 19h00min, momento em que trafegava no Bairro Nova Esperança, pilotando uma motocicleta HONDA NXR 150 BROS ESD, no sentido Bairro Nova Esperança - Rodovia Palmiro Paes de Barros, quando foi surpreendida com a colisão frontal com o requerido.

Sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da parte requerida. Requer, assim, o provimento do recurso interposto com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no Id. n.º 141143646. Não há preliminares.

Parecer do Ministério Público no Id. 141143646, manifestando a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença se mostra incensurável.

A apelante informa, que no dia 29.04.2014, por volta das 19h00min, trafegava no Bairro Nova Esperança, pilotando uma motocicleta HONDA NXR 150 BROS ESD, no sentido Bairro Nova Esperança - Rodovia Palmiro Paes de Barros, quando foi surpreendida com a colisão frontal com o requerido. Aduz a culpa exclusiva do requerido. Requer, assim, a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, cabe destacar que cuida a espécie de responsabilidade aquiliana - subjetiva, preconizada no artigo 186 do CC, combinado com o art. 927, do mesmo diploma legal, que assim dispõem:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, a responsabilidade civil é oriunda do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica, com ofensa ao direito alheio, exigindo-se, necessariamente, a presença de três pressupostos legais: a ação do agente, o resultado lesivo e o nexo causal entre o ato danoso e o resultado.

Compulsando os autos, verifica-se que
não se extrai do contexto probatório qualquer elemento indicativo seguro a efeito de respaldar a versão lançada na exordial pela insuficiência de prova do alegado
.

Nesse aspecto o douto julgador singular foi enfático:

(...)

Nesse aspecto, a indenização segue a regra legal da responsabilidade civil subjetiva, que tem como premissa a ocorrência do ato ilícito. Assim, caberia à autora a demonstração dos elementos essenciais da sua caracterização (dano, culpa, resultado e nexo), nos termos do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

(...)

É fato incontroverso a ocorrência dos fatos. Não há qualquer impugnação do requerido quanto a isso.
Contudo, os demais requisitos (conduta e dolo/culpa) não estão presentes.

Isso porque, a requerente imputa a conduta dolosa/culposa do requerido em invadir sua pista e causar a colisão dos veículos; contudo, reitera-se, inexiste prova nesse sentido.

Assim, o que se tem dos autos é que realmente o acidente foi incontroverso, mas as provas acostadas não demonstram, de forma consistente, que este ocorreu por culpa do requerido Diego Assunção.

Em síntese, as provas produzidas não esclarecem suficientemente a dinâmica do acidente e, portanto, não fundamentam a conduta dolosa ou culposa do requerido, ônus do autor.

Explica-se.

Não há testemunhas oculares do feito
, sendo apenas testemunhas indiretas, que, não obstantes ouvidas em juízos, são insuficientes para firmar convencimento firme e coeso da conduta dolosa/culposa do requerido.

Os documentos anexados com a exordial apenas relatam as consequências das lesões sofridas pela requerida, nada afirmam sobre a dinâmica dos fatos, não podendo se presumir a versão da autora como verdadeira, pela ausência de provas nesse sentido.

O Boletim de Ocorrência anexado à inicial, por exemplo, foi lavrado dias após os fatos e por pessoal totalmente alheia aos fatos, que não participou dos eventos, tomando conhecimento apenas por dizeres de outras pessoas.
Trata-se de prova totalmente indireta, sem força probatória para vincular dolo ou culpa ao requerido.

A certidão de ocorrência dos atendentes do Samu foi lavrada meses após o ocorrido (junho de 2014) e apenas relata o estado médico da autora no momento do atendimento, mas também nada afirma sobre eventual conduta dolosa ou culposa do requerido.

Considerando que as partes apresentaram versões conflitantes quanto ao acidente (imputações recíprocas), não havendo elementos de prova convincente para o reconhecimento da culpa exclusiva do requerido por culpa (negligência, imperícia ou imprudência) ou dolo, e ainda considerando que inexiste culpa presumida no caso, temos que a autora não se desincumbiu do ônus probatório de fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

Portanto, não havendo provas suficientes, em especial sobre a conduta culposa do veículo da ré, só resta improcedência o pleito de reparação por danos materiais. - Grifo nosso”

É cediço que compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos da pretensão inicial (art. 373, I, CPC), ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, de modo que a manutenção da sentença é medida impositiva.

Outro não é o posicionamento da jurisprudência pátria:

“EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA - COLISÃO - CULPA DO CONDUTOR DEMANDADO - VERIFICAÇÃO NOS AUTOS - AUSÊNCIA.
Ausentes nos autos elementos capazes de lastrear convicção de que a colisão litigiosa envolvendo motocicleta e veículo adveio da má conduta imputada ao condutor deste último, fato afirmado pela parte demandante, mas por ela não efetivamente demonstrado no feito, a improcedência do pedido indenizatório disto resulta como consequência.
Aplicação do 333, I, do CPC/73, atual 373, I. (TJMG - Apelação Cível 1.0114.12.007478-5/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2017, publicação da súmula em 17/08/2017).”

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ADVINDOS DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO INCONCLUSIVO - AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS OU COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA DA PARTE RÉ - ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO AUTOR - ART. 373, I, CPC/2015 - PROVA INCONCLUSIVA DA CULPABILIDADE DO RÉU - PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO. - Na ação de responsabilidade civil, a culpa do agente há de ficar convincentemente demonstrada. - Ao dever de reparar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos art. 927, 186 e 187 do Código Civil, de modo que, ausente demonstração de um destes requisitos, não há que se falar em condenação. - Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. Noto e anoto que o autor não pleiteou e/ou produziu qualquer prova. - O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, ainda que possa servir de elemento formador da convicção judicial, se reveste de presunção relativa de veracidade, pois não certifica que os fatos declarados ou narrados correspondem à verdade, mormente quanto os veículos já não se encontravam mais na posição de abalroamento. -
A responsabilidade civil e o dever de indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, fato que não aconteceu nos autos, razão pela qual a confirmação da sentença, de improcedência do pedido de indenização é medida que se impõe. - Não se pode imputar responsabilidade civil ao requerido por meras conjecturas e sem a efetiva demonstração de que o dano se originou de ato culposo do agente.
(TJMG - Apelação Cível 1.0433.12.016253-5/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/2017, publicação da súmula em 07/07/2017).”

Portanto, diversamente do que sustentou a parte autora, não restou demonstrada a culpa exclusiva do requerido, assim, considerando que competia à parte autora trazer ao processo provas suficientes para evidenciar a responsabilidade exclusiva do réu pelo acidente ocorrido, a improcedência da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023